Tribunal: TJBA
Processo: 8004476-74.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004476-74.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOÃO DE JESUS FILHO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. EXAMINADA NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA SEM INCONFORMIDADES. SENTENÇA SEM REPAROS, NO PARTICULAR. POSSE DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
A
PELOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO MINISTERIAL.

I - Cuida-se de Apelação Criminal, com recursos interpostos pelo réu, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em insurgência contra a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA, que
absolveu
o réu da prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, e
condenou-o
pela prática do crime previsto no art.

33, caput da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 07(sete) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

II - Consta da denúncia que: “
[...]

no dia 27 de março de 2023, por volta das 17h16min, nas imediações da AABB, neste município, o réu foi preso em flagrante delito por trafegar em uma motocicleta com velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de local onde há grande movimentação de pessoas. Ademais, nas mesmas circunstâncias fáticas o acionado trazia consigo e tinha em depósito/guardava substâncias entorpecentes de naturezas diversas, no caso maconha e crack, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por fim, o increpado possuía em sua residência 6 (seis) munições cal. 38 intactas e 1(uma) balança de precisão, tudo isso em desacordo com determinação legal”.

III – A materialidade e a autoria delitivas de ambos os delitos foram suficientemente demonstradas, sobretudo pelo
Auto de Prisão em Flagrante, Exibição e Apreensão, Laudos de Exame Pericial, bem com pelos depoimentos dos policiais militares nos autos do inquérito, que restaram confirmados na instrução criminal.

IV – Em relação à alegada ilicitude da prova, verifica-se a existência das “fundadas razões” para o ingresso no domicílio – devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto. Ademais, revelou-se, mesmo antes dos agentes policiais adentrarem a residência – gize-se, com autorização do pai do réu -, que o acusado era fugitivo da prisão de Jacobina. Outrossim, resta inaplicável o princípio da insignificância, porquanto,
no caso, não se está diante de mera e isolada apreensão de quantidade ínfima de munições, mas de um cenário que envolveu um réu condenado e foragido, que voltou a atuar na traficância e que foi, uma vez mais, preso; desta feita, na posse de drogas e das munições. De logo, o requisito do “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento” não resta preenchido. (STF. HC 107.264, Relator Min. Celso de Melo, Segunda Turma,

Julgamento: 19/04/2011
,
Publicação: 7/12/2011). Impositiva, portanto, a reforma da sentença, para condenar o réu
pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

V – Em relação à dosimetria, não há inconformidades na imposição dos 7(sete) anos de reclusão pela prática do tráfico de drogas. No que se refere à posse de munições, impõe-se a pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Aplicando-se o concurso formal, aumenta-se em 1/6 a pena do tráfico de drogas, restando a sanção definitiva totalizada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 531 (quinhentos e trinta e um) dias-multa.

Mantém-se
o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória.

RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

APC.
8004476-74.2023.8.05.0146
–
JUAZEIRO/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8004476-74.2023.8.05.0146
da Comarca de Juazeiro
/BA
, com recursos interpostos por JOÃO DE JESUS FILHO, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo defensivo e dar parcial provimento ao recurso ministerial,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator